Tribunal: STF
Processo: ARE 1375741
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, II; 7º, XXVI; 8º, III; 37, § 2º; 97; 114; 170, parágrafo único; e 173, todos da CF/1988.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria apresentada não foi analisada no acórdão recorrido. Destacou que:



    “[...] o E. STF negou seguimento à Reclamação nº 39733, ajuizada pela primeira Reclamada AeC Centro de Contatos S.A. em face da decisão proferida pelo Eg. TRT nos presentes autos. Consignou a preclusão da discussão concernente à licitude da terceirização, diante da ausência de impugnação específica no momento processual oportuno. 



    À luz das Súmulas nos 282 e 356 do STF, a admissibilidade do Recurso Extraordinário depende de demonstração inequívoca de ofensa direta a dispositivo constitucional cujo conteúdo tenha sido devidamente enfrentado no acórdão recorrido, o que não ocorreu na hipótese.”



    O agravo não pode ser conhecido. A petição recursal não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, limitando-se a sustentar razões de mérito envolvendo a controvérsia. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



     “1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator